Tribunal: TJMT
Processo: 1019053-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019053-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEAL INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.604.799/0001-50 (EMBARGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MULLER - CPF: 084.741.578-38 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Tam Linhas Aéreas S/A, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual e, por conseguinte, a irregularidade da negativação realizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada contratação de serviços e à exigibilidade de faturas apresentadas pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não se verificam os vícios apontados, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente os argumentos e provas apresentados, concluindo pela ausência de elementos aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes.

5. A insurgência da parte embargante traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não é cabível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

6. Não se aplica a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, pois ausente caráter protelatório, considerando-se legítima a pretensão de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A rediscussão do mérito da causa não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, salvo nas hipóteses expressas do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se o desprovimento dos embargos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Tam Linhas Aéreas S/A.
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 298276391, que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID 300401861), alega a existência de contradição quanto à suposta contratação de passagens, requerendo o reconhecimento da exigibilidade das faturas e a consequente reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no ID. 303734880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

No tocante a suposta legitimidade da negativação da empresa Apelada, Apelante, limitou-se a alegar a existência de inadimplemento de duas faturas, sem, contudo, apresentar documentos hábeis a demonstrar a celebração válida de contrato com a empresa autora, tampouco a efetiva prestação de serviços.

Com efeito, cabia à Apelante, na condição de fornecedora e responsável pela negativação, comprovar a regularidade do débito, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

No mesmo sentido trago o julgado por esta e. Câmara em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não apresenta instrumento contratual ou meio idôneo que comprove a celebração do contrato com a autora, limitando-se à juntada de faturas de cartão de crédito, o que não configura prova da relação jurídica.

Conforme o art. 373, II, do CPC, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não cumprido no caso em apreço.
(...). (N.U 1001372-17.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)
(destaquei).

(...)”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao recurso ante a ausência de comprovação idônea da contratação das passagens aéreas por parte da ora embargada, em consonância com o entendimento desta e. Câmara.

Ne
sse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025